Tribunal: CARF
Processo: 10980.005053/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005053/2006-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
NELSON BARAUNA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil intime o contribuinte a apresentar o instrumento procuratório outorgando
poderes ao signatário do recurso voluntário, nos termos do voto que segue na resolução.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente manifestação de inconformidade em face de indeferimento de pedido de
restituição referente a valores que teriam sido recolhido sob o Código de Receita 0211 relativos aos
Exercícios 2000 a 2003 - Anos-calendário 1999 a 2002.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2009, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador, apresentou, em 08/04/2009, recurso voluntário, reclamando o
reconhecimento do crédito remanescente, afastando a hipótese de decadência e autorizando a devida
complementação das diferenças das restituições referentes aos exercícios entre os anos de 2000 e 2003, as
quais devem ser corrigidas e atualizadas até a data do efetivo pagamento, onde os valores principais já
foram depositados em conta do contribuinte no ano de 2005.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005053/2006-88
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005053/2006-88

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Em sede de juízo de admissibilidade do recurso voluntário, verifica-se que não
resta comprovada nos autos a capacidade postulatória do signatário Carlos André Rodbard
Moreira, na condição de representante legal do Contribuinte, fato que, a teor do art. 63, III, da
Lei n. 9.784/1999 (que se aplica subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, conforme
dispõe o seu art. 69), torna o recurso em apreço não passível de conhecimento, vez que ausente a
imprescindível legitimação de quem o interpôs.
Todavia, em homenagem ao princípio do formalismo moderado que deve nortear
o processo administrativo, no que se insere o processo administrativo fiscal, bem assim também
em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, encaminho por
converter o julgamento em diligência junto à Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil
para que intime o Contribuinte a apresentar instrumento procuratório outorgando poderes ao
signatário do recurso voluntário, Sr. Carlos André Rodbard Moreira, na condição de seu
representante legal.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital